Tribunal: TJMT
Processo: 1001915-54.2023.8.11.0010
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001915-54.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JAIR JOSE DA CRUZ JUNIOR - CPF: 046.581.961-31 (APELANTE), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), ALEXSANDRO ALVES DE ALMEIDA EIRELI - CNPJ: 17.160.875/0001-53 (APELADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), JAIR JOSE DA CRUZ JUNIOR - CPF: 046.581.961-31 (APELADO), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), ALEXSANDRO ALVES DE ALMEIDA EIRELI - CNPJ: 17.160.875/0001-53 (APELANTE), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS PREJUDICADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1001915-54.2023.8.11.0010

APELANTE:

ALEXSANDRO ALVES DE ALMEIDA EIRELI e JAIR JOSE DA CRUZ JUNIOR

APELADO: os mesmos

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO DE

RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO ANTERIOR – DECISÃO DETERMINANDO A BUSCA E APREENSÃO DO MESMO BEM – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – NECESSIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO – ART. 55, §3º, DO CPC – NULIDADE DA SENTENÇA

– RECURSOS PREJUDICADOS.

1. Havendo duas ações judiciais versando sobre o mesmo veículo, com risco de decisões conflitantes, impõe-se a reunião dos processos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, §3º, do CPC, sob pena de violação à segurança jurídica.

2. A decisão do Tribunal que, em sede de Agravo de Instrumento, reconhece indícios de fraude e determina a busca e apreensão do veículo em favor do proprietário original, constitui precedente relevante que não pode ser ignorado na análise da ação de obrigação de fazer.

3. A não observância da necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto constitui
error in procedendo
que justifica a anulação da sentença.

4. Sentença anulada de ofício, com determinação de reunião dos processos para julgamento conjunto. Recursos de apelação prejudicados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JAIR JOSÉ DA CRUZ JUNIOR e ALEXSANDRO ALVES DE ALMEIDA ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados por Jair na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais nº 1001915-54.2023.8.11.0010
, determinando:

a) DETERMINO que o réu ALEXSANDRO ALVES DE ALMEIDA ME providencie a transferência do veículo Volkswagen Saveiro, ano/modelo 2015/2016, cor branca, placa OBS-SH66, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b) AUTORIZO o autor a proceder à transferência do veículo diretamente junto ao DETRAN, caso o réu não cumpra a decisão, mediante expedição de alvará judicial;

c) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Em decorrência do princípio da causalidade, condeno a parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, [...]”

Em suas razões recursais, o requerido
ALEXSANDRO ALVES DE ALMEIDA ME
sustenta que a sentença deve ser reformada integralmente, pois jamais realizou qualquer negócio jurídico diretamente com o autor/apelado JAIR JOSÉ DA CRUZ JUNIOR. Argumenta que vendeu o veículo objeto da lide a Rafael Spinelli, mediante contrato verbal via
WhatsApp,
e este pagou apenas R$ 12.500,00 dos R$ 50.000,00 pactuados, tendo os demais cheques sido devolvidos por ausência de fundos. Posteriormente, Rafael Spinelli, sem quitar o débito, vendeu indevidamente o veículo ao apelado, configurando evidente fraude.

Destaca a existência de
Ação de Busca e Apreensão
(Processo nº 1021168-83.2022.8.11.0003) ajuizada anteriormente contra Rafael Spinelli, na qual o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sede de Agravo de Instrumento, concedeu tutela antecipada determinando a busca e apreensão do veículo em seu favor, reconhecendo indícios de fraude/estelionato. Argumenta que a sentença, ao determinar a transferência do veículo para o apelado, criou uma situação de conflito com a decisão do Tribunal, violando o art. 55, §3º, do CPC, que determina a reunião de processos com risco de decisões conflitantes.

Alega, ainda, que o juízo
a quo
interpretou erroneamente o princípio da boa-fé objetiva, pois este não tem o condão de criar obrigações inexistentes ou impor a uma parte o cumprimento de obrigação que não assumiu. Sustenta que o recibo de transferência apresentado pelo apelado, embora contenha sua assinatura como vendedor, foi preenchido e utilizado por Rafael Spinelli, que estava de posse do veículo e do documento, não havendo prova de que tenha autorizado o preenchimento em favor do apelado ou participado da negociação entre Rafael e Jair.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Ressalta que o caso ilustra os riscos das transações informais de veículos e a importância da verificação prévia da situação legal do bem, sendo que o apelado, ao adquirir o veículo sem verificar adequadamente sua situação junto ao DETRAN, assumiu o risco de eventuais irregularidades na transação.

Por sua vez, o autor
JAIR JOSE DA CRUZ JUNIOR,
em seu recurso, insurge-se contra a parte da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Argumenta que sofreu transtornos e angústias em razão da impossibilidade de transferir o veículo para seu nome devido à restrição não informada no momento da compra.

Sustenta que, como terceiro de boa-fé, comprou e pagou devidamente pelo veículo, mas ficou impossibilitado de regularizar a propriedade devido à alienação fiduciária não informada no momento da compra, o que lhe causou demasiada angústia e medo de perder o automóvel que tanto se esforçou para adquirir.

Sob tais argumentos, alega que a omissão do vendedor quanto à existência de restrição administrativa sobre o veículo caracteriza má-fé e gera dano moral indenizável, razão pela qual requer a reforma parcial da sentença para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

ALEXSANDRO apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 289076911).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
ajuizada por
JAIR JOSÉ DA CRUZ JUNIOR
em face de
ALEXANDRO ALVES DE ALMEIDA LTDA – ME
alegando:

A parte autora pactuou contrato de compra e venda por intermédio de garagem de veículos, com a parte requerida, com relação ao
VEÍCULO SAVEIRO, ano/modelo 2015/2016, cor branca, placa OBS-SH66,
conforme comprova o recibo, anexo, cuja compra e venda se dera em 20/04/2022, assim como descrito no recibo para transferência.

Ocorre que, até o presente instante, o autor não logrou êxito em transferir o veículo para sua propriedade, em razão de que buscou junto ao sítio eletrônico do DENTRAN/MT e, o veículo possui restrição de venda em nome do requerido ALEXANDRO.

Neste passo, em que pese tal informação, o autor comprou e pagou devidamente pelo veículo e até o presente momento não conseguiu transferir para seu nome, em razão da mencionada restrição, a qual não lhe fora informada no momento da venda.

Imperioso registrar que o autor é pessoa terceira de boa, comprou e pagou pelo veículo e, agora não consegue transferir em virtude de referida restrição, a qual não lhe fora informada em momento oportuno pelo requerido, o qual até a presente data não solucionou a alienação fiduciária em seu nome.

Desta maneira, o autor, por não conseguir transferir o veículo para seu nome, em razão de alienação que existe em nome do requerido, pugna pela resolução do impasse, a fim de que o requerido busque adimplir sua alienação, para que assim possa haver a baixa e, via de consequência, a transferência do automóvel para o nome do autor.

Devidamente instruído o feito, sobreveio a sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados por JAIR JOSÉ DA CRUZ JUNIOR, determinando que o réu providenciasse a transferência do veículo Volkswagen Saveiro, ano/modelo 2015/2016, cor branca, placa QBS5H66/MT, para o nome do autor no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, autorizando o autor a proceder à transferência diretamente junto ao DETRAN caso o réu não cumprisse a determinação. O pedido de indenização por danos morais foi julgado
improcedente
.

Pois bem.

DA NULIDADE DA SENTENÇA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA

Antes de adentrar ao mérito dos recursos, verifico a existência de questão prejudicial que impõe o reconhecimento, de ofício, da nulidade da sentença recorrida.

O caso em análise apresenta uma peculiaridade que não pode ser ignorada: a existência de duas ações judiciais versando sobre o mesmo veículo, com decisões potencialmente conflitantes.

A
Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão
(
Processo nº 1021168-83.2022.8.11.0003
) foi ajuizada pelo ora requerido ALEXSANDRO em 29/08/2022, anteriormente à presente
Ação de Obrigação de Fazer
(Processo nº 1001915-54.2023.8.11.0010),
que foi proposta por JAIR em 06/06/2023.

O art. 55, § 3º, do CPC estabelece que "
serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles".

No caso concreto, esse risco não apenas se materializou, como já produziu decisões conflitantes: de um lado, a sentença ora recorrida determina a transferência do veículo para JAIR; de outro, verifica-se decisão desta c. Câmara, no Agravo de Instrumento nº 1027773-20.2023.8.11.0000, de minha Relatoria, onde houve a concessão da tutela antecipada na
Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão
(Processo nº 1021168-83.2022.8.11.0003) interposta por ALEXSANDRO, determinando a busca e apreensão do veículo em favor deste.

Conforme se depreende dos autos, a cadeia de eventos que culminou na presente demanda pode ser assim resumida:

1. Em 07 ou 08/02/2022,
ALEXSANDRO
vendeu o veículo a
Rafael Spinelli
(terceiro supostamente fraudador) mediante contrato verbal via
WhatsApp
, com pagamento combinado de R$ 50.000,00 em quatro cheques de R$ 12.500,00 cada;

2. Rafael Spinelli pagou apenas R$ 12.500,00 via PIX, sendo que os demais cheques foram devolvidos por ausência de fundos;

3. Houve tentativa de renegociação com novos cheques, que também foram devolvidos;

4. Em 20/04/2022,
Rafael Spinelli

vendeu o veículo a JAIR,
conforme recibo de transferência juntado aos autos;

5. Em
29/08/2022
,
ALEXSANDRO
ajuizou
Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão
contra
Rafael Spinelli
;

6. Em
06/06/2023
,
JAIR
ajuizou a presente
Ação de Obrigação de Fazer
contra
ALEXSANDRO
.

Portanto, a não observância da necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto constitui
error in procedendo
que justifica a anulação da sentença.

Embora o juízo de primeiro grau tenha sido informado da existência da ação de busca e apreensão, não determinou a reunião dos processos, o que resultou em decisões conflitantes e violação à segurança jurídica.

Ressalte-se que a decisão desta c. Câmara no Agravo de Instrumento nº 1027773-20.2023.8.11.0000, ao reconhecer
indícios
de fraude e determinar a busca e apreensão do veículo em favor de ALEXSANDRO, estabelece um precedente importante que não pode ser ignorado na análise do presente caso.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade da sentença recorrida, com a determinação de reunião dos processos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC.

Ante o exposto:

1. Reconheço,
de ofício
, a
nulidade
da sentença recorrida, com fundamento no art. 55, § 3º, do CPC;

2. Determino a reunião dos processos nº 1001915-54.2023.8.11.0010 (ação de obrigação de fazer) e nº 1021168-83.2022.8.11.0003 (ação de busca e apreensão)
para julgamento conjunto em sentença única
perante o juízo prevento (2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT), onde tramita a ação mais antiga;

3. Julgo prejudicados os recursos de apelação interpostos por ALEXSANDRO ALVES DE ALMEIDA ME e JAIR JOSÉ DA CRUZ JUNIOR, em razão do reconhecimento da nulidade da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025